Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700332-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. S. R., D. D. S. R., M. L. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: L. D. S. AGRAVADO: J. M. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos que indeferiu o requerimento de decretação da prisão civil do executado, ora agravado. Os agravantes informam que os autos originários versam sobre cumprimento de sentença pelo rito da prisão em que perseguem as parcelas alimentares vencidas desde abril de 2021 no percentual de quarenta e cinco por cento (45%) do salário mínimo. Afirmam que o agravado, embora intimado, não se manifestou, não contestou a dívida, não ofereceu qualquer justificativa e tampouco formulou requerimento de pagamento parcelado do débito. Alegam que em 23.11.2021 o Ministério Público requereu a imediata decretação da prisão do devedor, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Asseguram que os demais processos de cumprimento de sentença pelo rito da penhora não se mostraram suficientes para que o agravado efetuasse, a contento, o pagamento da pensão em favor dos filhos menores, razão pela qual não há outra medida, além da decretação da prisão, capaz de coagir o devedor ao pagamento da dívida alimentar. Sustentam que o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram a respeito da necessidade de retomada da prisão de devedor por dívida alimentar. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal prevê a possibilidade de prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. Em consonância com a Constituição Federal, o art. 528, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a mencionada prisão civil: quando o devedor não pagar os alimentos nem se escusar, hipótese em que será decretada pelo prazo de até três (3) meses. No caso dos autos, a dívida em questão se enquadra nos requisitos acima descritos, motivo pelo qual o Ministério Público oficiou pela imediata decretação da prisão civil do devedor, independentemente de nova intimação, tendo em vista a recente recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (id 109296182 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, indeferiu o requerimento de decretação da prisão civil do agravado em razão do decidido no julgamento do Habeas Corpus Cível Coletivo n. 0706777-90.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1252426). Nos autos do Habeas Corpus Cível Coletivo n. 0706777-90.2020.8.07.0000, a Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça analisou a possibilidade de encarceramento dos devedores de alimentos durante o período da pandemia Covid-19. No acórdão do julgado, restou consignado que Neste quadro excepcional, revela-se justa e razoável a concessão da ordem liberatória para aqueles que se encontram reclusos em razão de dívidas alimentícias, bem como para prevenir novos encarceramentos de mesma natureza enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). O julgado em referência faz menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da qual se recomendava aos magistrados com competência civil que ponderassem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, para evitar os riscos de contaminação e de disseminação da Covid-19 no sistema prisional. As disposições e atualizações da Recomendação n. 62/2020 do CNJ foram prorrogadas até 31 de dezembro de 2021, nos termos da Recomendação n. 91/2021 do CNJ. Em reforço às medidas emergenciais contra o avanço da pandemia do coronavírus, foi publicada a Lei n. 14.010/2020, segundo a qual o cumprimento da prisão civil por dívida deveria ser efetuado em modalidade exclusivamente domiciliar até 30 de outubro de 2020. O Superior Tribunal de Justiça sinaliza a possibilidade de se decretar a prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, mormente quando já houve o esgotamento dos prazos contidos na Lei n. 14.010/2020 e na Recomendação n. 91/2021 do CNJ. Nesses casos, caberá ao credor escolher o procedimento a ser adotado e indicar a opção: 1) pelo regime domiciliar ou 2) pela suspensão do decreto prisional, a fim de que, após o encerramento da pandemia da Covid-19, o devedor cumpra a prisão em regime fechado. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APRIORÍSTICA E RÍGIDA DO REGIME SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA HIPÓTESE. ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS QUE, EM TESE, PODERÁ INDICAR A MEDIDA POTENCIALMENTE MAIS EFICAZ DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO DEVEDOR. ADOÇÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, DE OUTRAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS, INCLUSIVE CUMULATIVAS OU COMBINADAS. POSSIBILIDADE. 1- O propósito do habeas corpus é definir se, após a perda de eficácia do art. 15 da Lei no 14.010/2020, a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime domiciliar, em regime fechado imediatamente ou em regime fechado diferidamente, suspendendo-se, apenas por ora, o cumprimento da prisão. 2- Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, observa-se que a jurisprudência desta Corte oscilou entre a determinação de cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos em regime domiciliar e a suspensão momentânea do cumprimento da prisão em regime fechado, tendo em vista, especialmente, que vigorou, por determinado lapso temporal, regra legal específica determinando o cumprimento da prisão em regime domiciliar (art. 15 da Lei no 14.010/2020). Precedentes. 3- Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema. 4- Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação. 5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor. 6- Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado, mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. (HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021) RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. REGIME DE CUMPRIMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA ORDEM PRISIONAL, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECORRENTE QUE PEDE O AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA PRISÃO E A FIXAÇÃO DO REGIME DOMICILIAR. DECRETO PRISIONAL PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO QUE CABE AO CREDOR DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o devedor de alimentos tem direito à prisão civil domiciliar, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, ou se é possível, como determinado pelo Tribunal de origem, apenas a suspensão da ordem de prisão. 2. Em razão da pandemia causada pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação n. 62, de 17/3/2020, consignando, em seu art. 6o, o seguinte: "Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus". 3. Posteriormente, entrou em vigor, em 12/6/2020, a Lei n. 14.010/2020, a qual determinou, dentre outras questões, que, "até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3o e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações" (art. 15). Assim, no período de 12/6/2020, quando entrou em vigor a referida lei, até a data de 30/10/2020, a conversão da prisão civil do devedor de alimentos na modalidade domiciliar passou a ser obrigatória. 4. Na hipótese, contudo, a prisão civil do recorrente foi decretada em 11 de fevereiro de 2021, isto é, após a expiração da vigência do art. 15 da Lei 14.010/2020, razão pela qual não há que se falar em obrigatoriedade da adoção do cumprimento da prisão civil em regime domiciliar. Logo, para embasar o pedido do recorrente, permanece apenas o teor da Recomendação n. 62/2020, cuja vigência foi prorrogada, pela Recomendação n. 91/2021 do CNJ, até 31 de dezembro de 2021. 5. Não estando o decreto prisional compreendido entre 12/6/2020 a 30/10/2020, período de vigência da norma do art. 15 da Lei 14.010/2020, caberá ao credor a escolha do procedimento a ser adotado, indicando se opta pelo regime domiciliar ou pela suspensão do decreto prisional, a fim de que, após o encerramento da pandemia da Covid-19, o devedor cumpra em regime fechado a prisão. 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 152.111/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) Sobre o tema, transcreve-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. FACULDADE. ART. 1.017, § 5o, CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE DECRETOS DE PRISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000), dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferiu ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias, e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão, nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado. 4. A suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: "4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP)". 5. Evidenciado o inadimplemento reiterado da obrigação alimentícia pretérita (processo em curso há quase 10 anos, sem proposta de pagamento, justificativas não acolhidas), possível decreto de prisão civil do executado/agravado como medida coercitiva para seu pagamento nos termos do art. 528 do CPC; no entanto, cumprimento de mandado de prisão civil suspenso enquanto perdurar o "lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19)" (4a Turma Cível, Habeas Corpus no 0706777- 90.2020.8.07.0000 - ID 17195715). (...) (Acórdão 1386633, 07010248420218079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o CNJ, em nova análise sobre os pedidos de decretação de prisão do devedor de alimentos, lançou a Recomendação n. 122, de 3.11.2021, na qual sugere a retomada da decretação de prisão civil em regime fechado para devedores de pensão alimentícia, com base no contexto epidemiológico local, no calendário de vacinação do município de residência do devedor, na situação concreta do contágio da população carcerária local e na eventual recusa do devedor em vacinar-se, como forma de postergar o cumprimento da obrigação. Cabe registrar, contudo, que não há informações suficientes e seguras acerca dos mencionados dados ou se houve recusa do agravado em se vacinar, a ensejar, de pronto, prisão civil em regime fechado. A discussão desses aspectos demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na espécie, o perigo da demora não restou comprovado pelos agravantes. Muito embora a probabilidade de provimento tenha sido demonstrada no que tange à possibilidade de se decretar a prisão civil do agravado, com prévia indicação, pelos agravantes, do procedimento a ser utilizado (regime domiciliar ou diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado), não se vislumbra o perecimento do direito caso a medida seja deferida pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator